Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-78.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de bens e materiais. Ação de rescisão contratual com devolução de valores. Procedência. Apelo da ré.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. De coação não se cogita porquanto a própria ré afirmou em sua defesa que decidiu aceitar o distrato visando minimizar maiores prejuízos, na confiança de que as portas permaneceriam abertas para novas negociações, ou seja, houve

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de bens e materiais. Ação de rescisão contratual com devolução de valores. Procedência. Apelo da ré.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. De coação não se cogita porquanto a própria ré afirmou em sua defesa que decidiu aceitar o distrato visando minimizar maiores prejuízos, na confiança de que as portas permaneceriam abertas para novas negociações, ou seja, houve manifestação livre e consciente de vontade.

Não há prova, e essa deveria ser documental, no sentido de que a autora tinha ciência de que havia desconto sobre os valores dos moldes que constaram do contrato e que, numa eventual rescisão, deveria ela pagar seus valores "cheios", ou individuais. No distrato, ademais, se pactuou de forma diversa. Descumprido o distrato, é mantida a condenação da ré na devolução, à autora, da diferença entre o preço dos produtos entregues e valor total por ela pago. Sentença mantida.

Apelação não provida.